Tribunal: STF
Processo: AI 396890
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. Lei nº 10
.099,
de 2000.
       I. - A Lei 10.099, de 19.12.2000, art. 1º, deu nova redação ao
 art. 128 da Lei
8.213, de 1991, alterado pela Lei 9.032, de 1995. Citada Lei 10.099,
 de 2000, é
regulamentadora do § 3º do art. 100, da C.F. Porque tem natureza
 processual, aplica-se
imediatamente, alcançando os processos em curso.
       II. - RE prejudicado. Agravo não provido.